Tribunal: STF
Processo: HC 92688
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual penal. Denúncia. Justa causa. Trancamento da ação penal. Liminar concedida monocraticamente. Suspensão do julgamento até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de agravo regimental em writ impetrado perante aquela Corte superior. Sobrestamento deferido pela Turma. Pedido superveniente de desistência formulado pelos impetrantes. Homologação deferida.



    1. Em vista do deferimento de liminar no presente habeas corpus e diante da demora no julgamento de agravo regimental em writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, para que não ocorresse supressão de instância, a Turma, em julgamento inaugural, acolheu a matéria preliminar arguida da tribuna para suspender o julgamento desta impetração, com expedição de ofício ao relator do HC nº 91.574/SP no Superior Tribunal de Justiça para o imediato julgamento do recurso pendente.



    2. Por fatos novos supervenientes, os impetrantes formularam pedido de desistência do habeas corpus.



    3. Desistência homologada.